Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-38.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECLARATÓRIA C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegação de simulação não comprovada - Precedentes desta Corte – Sentença mantida.

Recurso não provido.